Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803407-37.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803407-37.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, mantendo a condenação por danos materiais. A lide versa sobre vícios construtivos em imóvel popular adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O agravante insiste em sua ilegitimidade passiva e na inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil, atuando como agente executor de políticas públicas no PMCMV (Faixa 1), possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos vícios de construção do imóvel; (ii) os defeitos construtivos em moradia popular geram dano moral indenizável; e (iii) o recurso interposto é manifestamente improcedente a ponto de atrair a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios construtivos quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (Faixa 1), e não como mero agente financeiro. No caso, o contrato envolve recursos do FAR, atraindo a responsabilidade do banco pela entrega e solidez da obra.
4. A entrega de imóvel destinado à população de baixa renda com vícios de construção (rachaduras, infiltrações, etc.) frustra a legítima expectativa da casa própria e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor.
5. A interposição de agravo interno que se limita a reiterar teses de ilegitimidade e mérito já exaustivamente afastadas pela jurisprudência consolidada e pela decisão agravada, sem trazer elementos novos, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º. Lei nº 11.977/2009. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.096.804/PE; REsp 1.534.952/SC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803407-37.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 30553194) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30141828) que, ao apreciar as Apelações Cíveis interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso do Banco e deu provimento ao recurso da Autora,
MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, o Agravante reitera, em síntese, as teses de: a) ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como agente financeiro; b) responsabilidade exclusiva da construtora e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) pelos vícios; c) ausência de requisitos para a responsabilidade civil (ato ilícito, nexo e dano); d) inexistência de dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento sem risco à habitabilidade; e) culpa exclusiva de terceiro.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 30754130), pugnando pela manutenção da decisão recorrida e pela condenação do banco em multa por litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Legitimidade e Responsabilidade do Banco Agravante

O Agravante insiste na tese de que atuou como mero agente financeiro. Contudo, conforme exaustivamente delineado na decisão agravada, a operação em tela refere-se ao
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
, destinado à população de baixa renda e custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta modalidade específica, a instituição financeira não se limita a fornecer o crédito; ela atua como
agente executor
da política pública habitacional. Cabe ao banco selecionar a construtora, aprovar projetos, fiscalizar a obra e entregar o imóvel. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao distinguir as atuações: se o banco atua apenas financiando a aquisição (mercado imobiliário comum), não responde por vícios;
se atua como executor de programa habitacional social (como no caso), responde solidariamente pela solidez e segurança da obra.

Nesse sentido, a decisão monocrática citou precedentes claros (ex: AgInt no REsp 2.096.804/PE), os quais o Agravante optou por ignorar em suas razões recursais, limitando-se a repetir os argumentos da contestação e da apelação.

2. Do Dano Moral

No que tange aos danos morais, a decisão agravada reconheceu que a entrega de imóvel popular com vícios construtivos (infiltrações, rachaduras, problemas hidráulicos) frustra a legítima expectativa da casa própria e viola a dignidade do adquirente.

O argumento do Agravante de que "o imóvel permanece habitável" ou que se trata de "mero desconforto" denota insensibilidade com a realidade social da parte autora. A moradia digna não se resume a um teto que não desaba; envolve salubridade e segurança. A convivência forçada com defeitos construtivos em um imóvel novo, somada à recalcitrância da instituição financeira em resolver o problema (obrigando o ajuizamento da ação), configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores.

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Verifica-se que o presente Agravo Interno é
manifestamente improcedente
. O Agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou distinguir o caso dos precedentes vinculantes citados (
distinguishing
). Limitou-se a "reciclar" as teses de defesa já rechaçadas, em evidente intuito de procrastinar o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação.

O direito de recorrer não é absoluto e não ampara a insistência em teses contrárias à jurisprudência consolidada, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente.

Portanto, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

4. Da Litigância de Má-Fé

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé requerida em contrarrazões (art. 80 do CPC), pois, embora o recurso seja infundado (o que justifica a multa do art. 1.021, § 4º), não vislumbro dolo processual específico ou alteração da verdade dos fatos que justifique a cumulação com a sanção por má-fé processual neste momento. A penalidade específica do agravo interno é suficiente para reprimir a conduta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 30141828 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante (
BANCO DO BRASIL S.A.
) ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor da Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da respectiva multa, ressalvadas as exceções legais (Fazenda Pública e beneficiários da gratuidade), o que não se aplica ao Banco Agravante, conforme art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026